Tribunal: TJES
Processo: 0001090-70.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Alienação Judicial; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001090-70.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
AFONSO JOSAFA DE ARAUJO

APELADO:
MIRA LEAL RABELO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO VOLUNTÁRIO. EXTINÇÃO. DIVÓRCIO. COMUNHÃO PARCIAL BENS. ALUGUEL DEVIDO. BENFEITORIAS REALIZADAS. PONDERADAS EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I - Na comunhão parcial de bens as partes têm igual direito sobre os bens adquiridos no matrimônio. A conjuntura atual do recorrente, apesar de ser comprovada e pesarosa, não influi na realidade dos fatos e no direito que ambas as partes possuem a metade do patrimônio adquirido durante o matrimônio.

II – Constituído o condomínio voluntário, a todo tempo é lícito às partes pedir a divisão do bem comum. Código Civil.

III – Ao trazer o objeto da discussão a litígio, cabe ao juízo competente decidir conforme o direito, o qual não deixa brechas para interpretações subjetivas sobre o tema.

IV – Registra-se que o juízo singular observou as alegações do apelante ao não arbitrar o valor do aluguel, bem como, ao condenar a autora ao pagamento das benfeitorias que foram realizadas, cujos valores deve ser apurados em fase de liquidação. Ausência de interesse recursal.

V – Recurso conhecido em parte e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0001090-70.2018.8.08.0048

APELANTE: AFONSO JOSAFA DE ARAUJO

APELADO: MIRA LEAL RABELO

JUIZ DE DIREITO: MARLÚCIA FERRAZ MOULIN

RELATOR:
DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
AFONSO JOSAFA DE ARAUJO
, devidamente assistido pela Defensoria Pública do Espírito Santo, irresignado com o
decisum
que julgou parcialmente procedentes seus pedidos reconvencionais em ação de extinção de condomínio c/c alienação judicial de imóvel e arbitramento de alugueis movida por
MIRA LEAL RABELO

(apelada)
.

Em razões, aduz o apelante, em síntese, que o juízo
a quo
não analisou todas as peculiaridades do caso, incluindo a condição financeira das partes e o fato do requerido estar desempregado e ter sob seus cuidados uma irmã com deficiência. Nesse sentido, vindica a reforma da sentença para acolher todos os pedidos da contestação.

Apesar de intimada a manifestar-se, permaneceu inerte a recorrida.

Destaca-se que as partes são ex-cônjuges, os quais estão divorciados desde abril de 2012, conforme consta lavrado em certidão anexa aos autos à fl.20, sendo que a partilha fora realizada ao tempo do divórcio, tal como a resolução dos imbróglios referentes a guarda dos filhos e ao pagamento de pensão alimentícia.

Nessa senda, restou da partilha realizada pelo juízo competente da vara de família o vínculo de condomínio sobre a casa em que residia o casal quando moravam no Brasil, a qual constitui objeto principal da presente demanda.

Registra-se que, desde o retorno do apelante ao país com posterior separação das partes, esse reside no imóvel citado, enquanto a apelada reside no exterior, onde contraiu um segundo matrimônio.

Nesse contexto, a autora moveu a presente ação fitando a alienação judicial do imóvel, a ver extinto o condomínio, uma vez que as partes não conseguiram entrar em acordo sobre o bem.

Pleiteou, ainda, o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor do aluguel do imóvel, o qual estimou em R$ 900,00 (novecentos reais), desde o trânsito em julgado da sentença que determinou a partilha, até a extinção definitiva do condomínio.

Diante do exposto, em contestação, o apelante afirma que o imóvel possui problemas de regulamentação junto à Prefeitura e também que esse faz parte de um terreno maior adquirido de forma unilateral por ele.

Somado ao dito, aduz ser de menor valor o aluguel posto pela apelada, bem como o reconhecimento do seu direito à indenização pelas benfeitorias realizadas após a separação.

Pois bem.

Oportuno mencionar o que decidiu a magistrada sentenciante, após observar todos os pontos apresentados, a saber:

“Declaro a extinção do condomínio do imóvel objeto da presente demanda [...] autorizando a sua venda
a partir do valor a ser apurado no laudo de avaliação do imóvel
, que deverá ser realizado em sede de liquidação de sentença, sendo devido a requerente MIRA LEAL RABELO ARAUJO o percentual de 50% do valor do imóvel e ao requerido AFONSO JOSEFA DE ARAUJO o percentual de 50% do valor do imóvel, observando as regras previstas no art. 1.322 do Código Civil e 1.118 do Código de Processo Civil. O requerido possui direito de preferência na aquisição do imóvel; 1.1.2. CONDENO o requerido a pagar mensalmente a requerente 50% do valor do aluguel do imóvel,
a ser apurado em sede de liquidação de sentença
. O marco temporal para início do pagamento dos alugueres é a partir da citação do requerido, 03/09/2018, com juros e correção monetária. O marco final é a data da efetivação da extinção do condomínio.
Poderá haver compensação entre as partes, se apurado em liquidação de sentença que o requerido realmente fez as benfeitorias úteis e necessárias ao be
m
imóvel objeto da lide, o que será objeto de apuracão na fase de liquidação de sentença.

CONDENO a Reconvinda ao pagamento da indenização de benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel
, devendo o quantitativo e o valor serem apurado em sede de liquidação de sentença.”

Nessa perspectiva, registra-se que, em sede de apelação, o recorrente traz argumentos eminentemente fáticos, que não são capazes de obstar a alienação do bem imóvel conforme fora estabelecido na decisão supracitada.

Dentre os argumentos arguidos, informa que (i) a parte autora mentiu sobre o diagnóstico de autismo de um dos filhos do casal e que figura como hiperativo; (ii) que a Autora possui boa condição financeira, não dependendo do imóvel, além de informar um valor de aluguel superior ao real; (iii) em nada colaborou financeiramente para manutenção do bem após a separação; (iv) que ambos terão prejuízos com a venda da casa, devido às irregularidades perante a Prefeitura; e (v) que para a venda precisaria sair imediatamente da casa, o que não é possível dada a sua condição de desemprego e responsabilidade por uma irmã que encontra-se doente.

Nesse sentido, nota-se que a primeira alegação feita é irrelevante à análise do caso, haja vista que nem o diagnóstico do filho, nem a condição financeira da autora constituem fundamento para a decisão sobre a extinção do condomínio e o direito aos alugueis, uma vez que trata-se de matéria elucidada no Direito.

Vale salientar que a mesma lógica pode-se aplicar à análise da conjuntura atual do recorrente a qual, apesar de ser comprovada e pesarosa, não influi na realidade jurídica de ambas as partes, que possuem, cada uma, a metade do patrimônio adquirido durante o matrimônio, no caso o imóvel objeto da lide.

Nessa esteira, destaca-se que se mostra clarividente o regime ao qual estava submetida a relação marital das partes, qual seja, comunhão parcial de bens, do mesmo modo que, apesar de alegar a parte recorrente que o bem fora quitado com o seu FGTS, a data dos documentos demonstram que a quitação se deu enquanto as partes estavam casados.

Acerca do tema, assim versa a jurisprudência desta Colenda Corte:

APELAÇÃO – DIVÓRCIO – PARTILHA DE BENS – BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO – ÔNUS PROBATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
No regime de comunhão parcial, o patrimônio adquirido durante o casamento faz parte da comunhão de bens dos cônjuges, mesmo aqueles que estiverem no nome de apenas uma das partes.
Inteligência dos arts. 1.658 e 1.660, I, ambos do Código Civil. 2. No caso dos autos, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar que o bem teria sido adquirido com recursos próprios.
Desse modo, são acertadas a partilha do veículo na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge e a indenização da apelada pelo tempo em que o recorrente usou o bem exclusivamente.
3. Também não há lastro probatório suficiente em relação aos bens que da loja que os ex-cônjuges mantinham juntos, afastada a presunção do esforço comum do casal para adquirir os bens. (TJES, Apelação Cível, 5000077-81.2021, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 01/03/2023)

Em consonância, tais são as palavras de Carlos Roberto Gonçalves em sua obra “Direito Civil Brasileiro: Direito de Família” sobre a temática discutida:

“
O regime da comunhão parcial é o que prevalece se os consortes não fizerem pacto antenupcial, ou, se o fizerem, for nulo ou ineficaz (CC, art. 1.640, caput). Por essa razão, é chamado também de regime legal ou supletivo, como já mencionado.
Caracteriza-se por estabelecer a separação quanto ao passado (bens que cada cônjuge possuía antes do casamento) e comunhão quanto ao futuro (bens adquiridos na constância do casamento)
, gerando três massas de bens: os do marido, os da mulher e os comuns.”

Em adição ao dito, destaca-se, ainda, que o Diploma Civil assegura o direito da apelada de pedir a alienação judicial do bem, conforme demonstrado abaixo:

Art. 1.320.
A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum
, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão.

Art. 1.322.
Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado
, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior.

Diante do exposto, mostra-se acertada o decidido pelo juízo
a quo
.

Poderiam as partes as ponderar as circunstâncias específicas de cada um, a alcançar denominado comum, a firmar possível acordo, todavia, se trazem o objeto da discussão a litígio judicial, cabe ao juízo competente decidir conforme o direito, o qual não deixa brechas para interpretações subjetivas sobre o tema.

De similar modo, acerca dos alegados prejuízos financeiros que terão as partes dada a irregularidade do imóvel, repito, são aspectos subjetivos do imbróglio os quais poderiam ter sido particularmente ponderados pelas partes, não cabendo ao estado-juiz realizar tal juízo de valor.

Por fim, registro ter razão o apelante no que oferta acerca do seu direito de ressarcimento das benfeitorias realizadas por ele de forma independente, após a separação.

De modo análogo, não cabe o estabelecimento um valor arbitrário para fins de média para o cálculo do aluguel.

Registra-se, no entanto, que tais ponderações já foram realizadas pelo juízo singular, o qual não arbitrou um valor fixo do aluguel, devendo esse ser apurado em fase de liquidação, bem como condenou a autora ao pagamento das benfeitorias que foram realizadas conforme fora transcrito da sentença.

Tal realidade revela mesmo não haver interesse recursal do Apelante sobre esses dois pontos, impondo o conhecimento parcial do recurso.

Assim, não vislumbro outro desfecho à demanda, senão, o outrora conferido, razão pela qual, sem mais delonga,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, oportunidade na qual majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento), observado, no entanto, o disposto no artigo 98, §3º também do CPC.

É como voto.

DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER PARCIALMENTE do recurso e na parte conhecida
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
11% (onze por cento), observado, no entanto, o disposto no artigo 98, §3º também do CPC.